Tribunal: TJBA
Processo: 8074997-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074997-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MARTA MARIA CAVALCANTI Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTS. 345, III E IV, DO CPC. PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO PARA COMUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em Ação Monitória nº 8074997-62.2021.8.05.0001, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova da manifestação de vontade da ré, ora apelada. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a suficiência da prova escrita, notadamente a "Declaração de Solicitação de Empréstimo", para embasar a Ação Monitória, mesmo sem a assinatura física da devedora; (ii) a validade do contrato supostamente celebrado por meio eletrônico, a despeito da ausência de mecanismos de autenticação da manifestação de vontade; (iii) a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia; e (iv) a alegação de que o juízo deveria ter convertido o procedimento para o rito comum, em vez de julgar o mérito da demanda. III. Razões de Decidir 3. A prova escrita apresentada na petição inicial, consistente na "Declaração de Solicitação de Empréstimo" e comprovantes de transferências via TED, é insuficiente para comprovar a existência da relação jurídica e, por conseguinte, a manifestação de vontade da apelada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 2150278 PR) exige que os contratos eletrônicos, mesmo sem certificação ICP-Brasil, contenham mecanismos tecnológicos confiáveis que garantam a autoria e a integridade da manifestação de vontade, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A revelia da parte ré não conduz à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, a teor do art. 345, incisos III e IV, do CPC. O juízo de origem agiu corretamente ao afastar o efeito da revelia, uma vez que as alegações da apelante estão em contradição com a prova produzida por ela mesma, que se mostrou ineficaz para demonstrar a existência do negócio jurídico. 6. A alegação de que o juízo deveria ter convertido o procedimento monitório para o rito comum (art. 700, § 5º, do CPC) é contraditória e incompatível com o comportamento processual da própria apelante. Após a decisão saneadora que lhe facultou a produção de provas, a apelante manifestou expressamente o desinteresse em produzi-las e requereu o julgamento da lide, precluindo seu direito. A invocação dessa tese em sede recursal configura venire contra factum proprium e torna a pretensão de conversão do rito uma medida inócua. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Na Ação Monitória, a prova escrita, mesmo em se tratando de suposto contrato eletrônico, deve ser hábil a demonstrar a verossimilhança do direito, não sendo suficiente a mera juntada de documentos desprovidos de elementos que assegurem a autoria e a integridade da manifestação de vontade. 2. A revelia não conduz à presunção de veracidade dos fatos quando a prova apresentada pelo autor é insuficiente para sustentar a pretensão. 3. O pedido de conversão do rito da ação monitória para o comum não merece acolhida quando a própria parte autora, em fase instrutória, manifesta expressamente o desinteresse em produzir provas adicionais, o que configura comportamento contraditório e preclusão do direito." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8074997-62.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, e, como apelado, MARTA MARIA CAVALCANTI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença de origem, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)